Tribunal: TJES
Processo: 5000775-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000775-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000775-15.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO(S): BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA

JUIZ RELATOR: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença proferida no evento 45. Ambos os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos nos seus regulares efeitos previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Da assistência judiciária gratuita

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

2. Relatório

Tratam-se de recursos inominados, em que o primeiro ID 3185061, formulado pelo autor, pretende a reforma do
decisum
quanto a ausência de condenação do Banco réu ao pagamento por dano moral, e o segundo ID 3185062, formulado pelo réu, em que pugna pela reforma total da decisão
a quo
quanto a sua condenação, cujos termos foram o seguinte;

JULGO PROCEDENTE
o pedido declarado desconstituído e nulo o empréstimo bancário.

JULGO PROCEDENTE
o pedido condenando o requerido a devolução do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em sua forma simples, pois, não houve má-fé por parte do requerido, com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE
o pedido determinando a suspensão do desconto mensal de R$625,67 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) e pela declaração de inexistência da relação jurídica havida entre as partes com a devolução das quantias pagas a maior pelo Autor até que efetivada sua cessação, referente ao empréstimo realizado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Ao cotejar os autos, entendo ser o caso de acolher o recurso ID 3185061, e rejeitar as razões aventadas no recurso ID 3185062. Explico.

A parte ré, limitou-se a defender que as operações contestadas foram realizadas pelo autor ou por terceiro de má-fé que detinha seus dados, detalhando com demasiada certeza que o autor teria sido vítima do que chamou “VISHING”, um golpe em que falsários, com dados do autor, aplicam-lhe golpes junto à Instituição Financeira.

A esse teor, implica reconhecer os termos sentenciais os quais afirmam, corretamente, que “
Na ligação recebida, o promovente conta que o estelionatário já dispunha de todos os seus dados pessoais e de contrato. Isso demonstra que o sistema de informações do requerido pode ter sofrido algum tipo de falha e exposto dados de seu cliente
”.

Ora, se os golpistas já dispunham de informações pessoais e sigilosas do autor, é forçoso concluir que o dever de segurança foi violado pela ré, que deveria possuir meios para evitar esse tipo de fraude, sendo a responsável pelos valores do autor e também por seus dados, decorrente de contrato entre as partes.

Detendo tamanha informação acerca do
modus operandi
dos golpistas, cabe ao réu tecer meios efetivos para a guarda de informações pessoais de seus clientes.

Isso porque, não se pode ignorar que as Instituições Financeiras conhecem o tipo de fraude e artimanha em que os criminosos se valem para utilização de cartão de crédito fruto de furto/roubo, principalmente em compras “
online
”, de modo que, gozando de ampla tecnologia e informação apta impedir esses golpes, deve-se reconhecer o dever de cuidado e proteção do banco caracterizado pela análise do padrão de gastos dos seus clientes.

Dessa forma, ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a erro, os danos daí decorrentes, quando exorbitam os padrões de consumo praticados pelo cliente, classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, devendo ser, pelo fornecedor, absorvidos.

Nesse contexto, ressalta-se, a acertada constatação do juízo sentenciante quanto a falta de zelo do Banco quanto a efetivação de operações totalmente estranhas ao perfil do consumidor, vejamos;

Em relação à senha, chama à atenção, de que se ela não mudava desde 2019 e ela foi modificada durante
uma sequência de atitudes estranhas, ou seja, incompatíveis com as do autor, o requerido deveria ter acionado algum tipo de alerta ou bloqueio.
No mesmo sentido, em relação as transações, já que uma foi seguida da outra. O requerido deveria ter bloqueado as transações, confirmado com o cliente e depois, se fosse o caso, repetido a transação. Isso, pois, tudo aquilo que é diferente de uma conduta padrão do cliente denota uma atitude suspeita, ainda mais nos dias atuais, onde infelizmente os golpistas estão mais ágeis do que as instituições financeiras. [sem destaques no original]

Outrossim, fere o razoável imaginar que um cidadão adote a contraditória postura de efetuar transações que destoam das suas despesas médias e do valor do salário percebido mensalmente e, após, contestá-los administrativamente; realizar reclamação administrativa; e registrar boletim de ocorrência policial, e ainda vir ao Poder Judiciário com o fito de se eximir das obrigações correspondentes, ciente das implicações cíveis e criminais que recairiam sobre seus ombros, caso reconhecida eventual fraude em sua atitude.

Ao não identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações, faltou o réu com o dever de segurança, inerente à atividade que desenvolve, o que constitui falha na prestação do serviço a ensejar a reparação pelos prejuízos daí advindos.

A corroborar o entendimento do Juízo, cito percuciente precedente do Eg. TJDFT, em Acórdão assim ementado, vejamos;

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA (ART. 14, § 3º, CPC) FALSIFICAÇÃO E/OU FRAUDE. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ) 1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito do autor e determinar que a parte requerida se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 2. A responsabilidade civil do fornecedor, por defeito na prestação do serviço, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 14 do CDC, desde que não esteja presente uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do referido diploma normativo. 3. As circunstâncias do caso concreto são reveladoras de que realmente houve falha na prestação do serviço do réu, tendo possibilitado que o pagamento efetuado pelo autor, por intermédio de boleto solicitado no telefone de atendimento do réu, fosse direcionado para outro beneficiário. 4. Eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme, inclusive, dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Evidenciada a falha na prestação do serviço pelos réus, a qual deu origem ao pagamento de boleto fraudado, e não comprovadas excludentes de responsabilidade, justifica-se a procedência dos pedidos de declaração de quitação das parcelas do contrato de financiamento. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1329411, 07223402420208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por isso, entendo que deve ser mantida a sentença neste tocante. Quanto ao dano moral, todavia, entendo que houve desacerto do juízo
a quo
, isso porque compareceu no processo a comprovação de que o autor teve seus direitos da personalidade violados porque vitimado de um delito, o qual fora imediatamente comunicado ao réu, e mesmo diante de todas as providências por ele adotadas (ao seu alcance) sofreu com a intranquilidade de cobranças indevidas em seu nome advindas conduta omissa e antijurídica atribuída ao réu, que firmou-se em descaso e em descompasso com as informações e dados do usuário do crédito.

Não se trata de mero aborrecimento ou irritação advinda da vida cotidiana, mas de fatos que causaram especial intranquilidade, causando-lhe transtorno e constrangimento, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, em especial do c. STJ.

Sobre o tema, Cristiano Chaves de Farias, ensina que: “
Configura-se o dano moral pele simples e objetiva violação a direito da personalidade. Até mesmo porque a dor, a vergonha, o desgosto, a aflição, etc., é a eventual consequência do dano extrapatrimonial e não a sua essência, o seu conteúdo (...). Com isso, percebe-se que através da responsabilidade civil, (reparação dos danos), materializa-se o objetivo precípuo do Direito Civil, que é a proteção avançada da pessoa humana e a afirmação de sua dignidade
”
(CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: Teoria Geral. 8º ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 150)
.

É esse, justamente, o entendimento firmado no
Enunciado nº 445, aprovado na V Jornada de Direito Civil
, segundo o qual “
o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação.de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento
”.

Quanto aos valores atinentes ao dano moral, tenho que tal valoração há de ser feita mediante o prudente descortino do magistrado, à luz da situação específica demonstrada nos autos, de modo a considerar a proporcionalidade entre o dano moral sofrido e as consequências causadas, bem como as condições econômico-financeiras do agente do ato ilícito.

Deve, ainda, a reparação ser fixada em valor que sirva de desestímulo para práticas da mesma natureza (caráter pedagógico), evitando-se, lado outro, condenação em montante desarrazoado, que culmine no enriquecimento sem causa da parte autora, permeando-se o arbitramento pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

Forte em tais balizas, tenho como justa e suficiente a fixação da compensação, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Nesse contexto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso ID 3185061
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de dano moral, o qual fixo na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento;
quanto ao recurso ID

3185062, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte vencida a pagar honorários à parte vencedora na proporção de 15% do valor da condenação.

É como voto.

******

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

******

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos,
Nesse contexto,
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso ID 3185061
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de dano moral, o qual fixo na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento;
quanto ao recurso ID

3185062, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte vencida a pagar honorários à parte vencedora na proporção de 15% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)